Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701366-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA RIBEIRO FONTENELLE, C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em face da sentença proferida na origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito